Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. No caso, a mora foi comprovada mediante notificação expedida pelos correios ao endereço declinado no contrato. Embora recebida por terceiro, inviável alegar qualquer irregularidade, pois, afinal, o agravante enuncia novo endereço e, por outro lado, nada comprova no sentido de que teria atualizado seu endereço junto à instituição financeira credora.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura.
4. Segundo jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/3/2000.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Embargos de declaração prejudicados.